Tribunal: TJDFT
Processo: 0744145-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744145-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSINETE RABELO QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 213140468 - Pág. 1126, dos autos no 0714203-60.2024.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por ROSINETE RABELO QUEIROZ em face do ora agravante, rejeitou a preliminar de sobrestamento do processo e de inexigibilidade do título judicial. No mérito, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal tão somente para decotar o excesso decorrente de erro de metodologia indicado nesta decisão. Preliminarmente, o executado agravante alega que o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser sobrestado até o julgamento da ação rescisória no 0723087 35.2024.8.07.0000, considerando que há probabilidade de rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença. Aduz que a jurisprudência majoritária deste Tribunal tem conferido tutela de urgência nas ações rescisórias suspendendo os efeitos dos acórdãos até o julgamento de seu mérito, em razão do argumento de impossibilidade do pagamento de reajuste aos servidores do ente distrital por falta de previsão orçamentária, com fundamento na tese firmada no Tema 864 do STF: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Defende que a questão prejudicial objeto da ação rescisória deve ser apreciada e decidida em primeiro lugar, para, tão somente, dar prosseguimento aos cumprimentos individuais de sentença coletiva, sob pena de gerar prejuízos ao patrimônio público, vez que os pagamentos efetuados em tais ações dificilmente serão recuperados em caso de eventual procedência da rescisória. Ressalta que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§5o e 7o, do CPC, devendo os Tribunais uniformizarem sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Relata que isso não ocorreu no caso, tendo em vista que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos sindicatos (e dos servidores), em desacordo com a tese firmada no Tema 864 do STF. Salienta que o trânsito em julgado do decisum proferido no Tema supracitado se deu em 18/02/2020, portanto, em data anterior à prolação do acórdão executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23). Sustenta que o título executivo em questão, ao decidir sobre temática de grande relevância jurídica e enorme impacto financeiro, deixou de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal contido na Constituição da República e na Lei Orgânica do Distrito Federal, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão agravada, com a declaração de inexigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução individual. No mérito, alega excesso de execução, apresentando planilha em conformidade com a manifestação da GECON da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Ressalta que em relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, deve incidir a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, de forma simples, ressaltando que ela não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, prática que acarretaria o anatocismo. Acrescenta que a decisão agravada incorreu em erro ao fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso e destoa da norma contida na EC no 113/21, infringindo o princípio da Separação dos Poderes. Alega, ainda, que a decisão agravada vai de encontro ao entendimento firmado no Tema no 28 do STF, que permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos, ao passo que, no presente caso, há risco de expedição de RPV sobre valores controvertidos, sendo, portanto, necessária a suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal, sob pena de prejuízo ao erário público. Ao final, pleiteia o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, requer que a decisão agravada seja tornada sem efeito, acolhendo-se a inexigibilidade do título. Subsidiariamente, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução, com a aplicação da taxa SELIC de forma simples, inclusive com a declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta ressaltar que o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão de eventual prejudicialidade externa em relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 será analisada juntamente com o mérito do presente agravo. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No presente caso, o executado agravante, alega, entre outras questões, excesso de execução, ao argumento de que a SELIC deve incidir de forma simples, evitando-se o anatocismo. Ademais, aduz que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá implicar em risco de dano, com prejuízo ao Erário Público, ante a possibilidade de levantamento de valores controvertidos por meio de precatórios e requisições de pequenos valores. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora